Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito, indícios de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do paciente, que fugiu do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Ordem denegada.